Tribunal: TJMT
Processo: 1006268-09.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Recurso no 1006268-09.2019.8.11.0001.
Vistos etc.
Tendo em vista a desistência do prazo recursal pelas partes (id. nos 39920478 e 40004457), certifique-se quanto ao trânsito em julgado do v. acórdão prolatado nos autos. Após, remetam-se ao Juizado de origem.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto